Tribunal: STF
Processo: RE 1384798
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). ADI Nº 5.628/DF: INCONSTITUCIONALIDADE DA DEDUÇÃO DE VALORES RELATIVOS À DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO (DRU) QUANDO DO REPASSE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES DA PARCELA DESVINCULADA DO MONTANTE A SER REPARTIDO COM OS ENTES FEDERADOS - DRU. POSSIBILIDADE. ADI Nº 5628. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação em ação ordinária, ajuizada pelo Município de Coite do Noia, na qual se pleiteia seja condenada a União a repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, sem a dedução dos valores da Desvinculação de Receitas da União - DRU. 



    2. O tema debatido nos autos foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, como bem frisou o juízo a quo, que considerou constitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social - da qual é espécie a CIDE -, no julgamento da Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários nº 566.007 e nº 537.610. Nesses julgamentos, a Corte Suprema reconheceu que o art. 1º-A, parte final, e caput, da Lei nº 10.336/2001, não colidem com a regra do art. 76 e demais dispositivos constitucionais. 



    3. Em relação à nova redação do art. 1°-A, da Lei n° 10.336/2001, dada pela Lei n° 10.866/2004, a decisão proferida pela Suprema Corte, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI nº 5628, limitou-se, como, aliás, esclarecido na sentença, a determinar a dedução da "parcela desvinculada nos termos do art. 76, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF. 



    4. Ocorre que, em relação aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se, pois, aguardar futura decisão plenária e as consequências para, se o caso, abranger os entes municipais. É dizer: não é possível estender os efeitos da decisão cautelar, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, aos municípios antes da análise meritória da matéria pela própria Suprema Corte. Precedente da Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal (PJe 0816000-65.2018.4.05.8300; Relator Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 20.8.2019). 



    5. Apelação desprovida.” (e-doc. 5, p. 7-8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 159, inc. III, § 4º, da Constituição da República. Afirma que, quando do repasse dos valores correspondentes ao coeficiente individual sobre a arrecadação da CIDE que pertence ao Município autor, foram realizadas deduções indevidas referentes a desvinculação de receitas da União. Argumenta que o STF julgou inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei nº 10.336, de 2001, que previa esta dedução (e-doc. 8).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Afirma que deve incidir a prescrição quinquenal, em caso de provimento ao recurso. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 10, p. 322-336).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação do preenchimento dos requisitos para tanto (e-doc.9).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Inicialmente, acerca da alegação de ocorrência de prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores à propositura da demanda, verifico que a questão já restou decidida na sentença (e-doc. 3) da maneira requerida pela União, ponto que não foi objeto de recurso, inexistindo qualquer interesse recursal pela parte na rediscussão da questão.



    7. Dando seguimento à análise do recurso, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Pretende a parte autora que lhe seja repassado pela União o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, que pertence ao Município Autor, sem a dedução dos valores da Desvinculação de Receitas da União - DRU.



    (...)



    O presente tema fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, como bem frisou o MM Juízo a quo, que considerou constitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social - da qual é espécie a CIDE -, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 566.007 e no Recurso Extraordinário nº 537610. Nesses julgamentos, a Corte Suprema reconheceu que o art. 1º-A, parte final, e caput, da Lei nº 10.336/01 não colide com a regra do art. 76 do demais dispositivos constitucionais.



    (...)



    Em relação à nova redação do art. 1°-A, da Lei n° 10.336/2001 pela Lei n° 10.866/2004, a decisão proferida pela Suprema Corte, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI nº 5628, limitou-se, como, aliás, esclarecido na sentença, a determinar a dedução da " parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF. 



    É que, o artigo 159, inciso III, da Constituição prevê que a União entregará "do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo". 



    Não há, portanto, necessidade da espécie qualificada de lei para disciplinar a matéria, cumprindo ressaltar que o valor devido ao Município autor decorre diretamente do percentual concedido ao Estado. 



    Destarte, em relação aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se aguardar futura decisão plenária e as consequências para os municípios, ou seja, a decisão cautelar proferida não é extensível aos municípios antes dessa análise meritória.” (e-doc. 5, p. 2-5).



    8. O acórdão merece reforma.



    9. No julgamento da ADI nº 5.628/DF, ficou definido que "o art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC nº 93, de 2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas", tendo sido declarado inconstitucional o art. 1º-A, parte final, da Lei nº 10.336, de 2001, com a redação da Lei nº 10.866, de 2004, por restringir a parcela de arrecadação da CIDE-combustíveis a ser repassada aos Estados e, nos termos do art. 159, § 4º, da Constituição da República, também aos Municípios.



    10. Transcrevo a ementa do mencionado julgado:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.”



    (ADI nº 5.628/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 26/11/2020).



    11. No mesmo sentido, também tratando de aplicação da decisão acima citada a casos envolvendo Municípios, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - COMBUSTÍVEIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. REPASSE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À PARCELA DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO - DRU. PARTE FINAL DO ARTIGO 1º-A DA LEI FEDERAL 10.336/2001, INCLUÍDO PELA LEI 10.866/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.628. O ARTIGO 76 DO ADCT, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 93/2016, NÃO AUTORIZA A DEDUÇÃO DO PERCENTUAL DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DO MONTANTE A SER TRANSFERIDO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EM DECORRÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS. RECURSO PROVIDO.”



    (RE nº 1.429.668/PB, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2023, p. 27/04/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - COMBUSTÍVEIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. REPASSE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À PARCELA DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO - DRU. PARTE FINAL DO ARTIGO 1º-A DA LEI FEDERAL 10.336/2001, INCLUÍDO PELA LEI 10.866/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.628. O ARTIGO 76 DO ADCT, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 93/2016, NÃO AUTORIZA A DEDUÇÃO DO PERCENTUAL DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DO MONTANTE A SER TRANSFERIDO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EM DECORRÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS. RECURSO PROVIDO.”



    (RE nº 1.403.616/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2023, p. 29/08/2023).



    12. Menciono ainda as seguintes decisões monocráticas, envolvendo mesma temática: RE nº 1.400.819/PB, de minha relatoria, j. 21/11/2023, p. 22/11/2023; RE nº 1.448.291/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/08/2023, p. 09/08/2023; RE nº 1.291.934/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/06/2021, p. 29/06/2021, RE nº 1.453.658/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2023, p. 19/09/2023, RE nº 1.328.257/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/06/2021, p. 25/06/2021, RE nº 1.420.124/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/03/2023, p. 29/03/2023, RE nº 1.374.653/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator